Tribunal: TJMT
Processo: 1037018-46.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037018-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA - CPF: 424.339.671-04 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DA AUTORA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) LIMITADA A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - CUJA LIMINAR FOI RATIFICADA NA SENTENÇA –
DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA
–
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
DA
ASTREINTE

PARA R$ 1.000,00 (MIL REAIS) AO DIA LIMITADA A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
–
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PRETENSÃO A MAJORAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO
– VALOR QUE
ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE
FRENTE A SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS – DANO QUE NO PODE CONSTITUIR FONTE DE ENRIQUECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Sabe-se que a
astreinte
é fixada com a finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem judicial e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
podendo a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado
caso seja constatado o descompasso com o valor arbitrado e a realidade fática existente nos autos.

No presente caso constata-se que a
astreinte
foi arbitrada quando do deferimento de antecipação de tutela no equivalente a R$ 500,00 (quinhentos ) reais o dia multa, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto a Apelada não cumpriu a determinação judicial motivando o pedido de majoração da
astreinte
na peça recursal da Apelação.

A recalcitrância injustificada da Apelada em cumprir a determinação judicial possibilita a majoração da
astreinte
para R$ 1.000,00 (mil reais),

ao dia limitada a 20 (vinte mil reais).

Quanto ao dano moral, a fixação do
valor

deve
avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade de forma que

não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença atende a razoabilidade e a proporcionalidade
, além do caráter punitivo pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1037018-46-2023

APELANTE:
MARIA ELIZABETE BARBOSA GARCIA

APELADA:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria Elizabete Barbosa Garcia
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante para condenar a Apelada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais,
a qual deverá ser corrigida de

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a empresa ré no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
a Recorrida, mesmo citada para dar cumprimento na decisão que deferiu a tutela de urgência, quedou-se inerte
, ou seja,
não autorizou e nem disponibilizou a realização dos exames solicitados, conforme documentos juntados aos Autos
149252162 - Documento de comprovação (N F Ortopedia) e Id. 149252157 - Documento de comprovação (NF Consulta Comprovante Pagto), situação que onerou indevidamente a Recorrente.

Sustenta que
embora o Juízo tenha, num primeiro momento, fixado multa em caso do descumprimento da obrigação, mesmo citada a Apelada, a Apelante ficou descoberta pelos serviços contratados e pagos.

Assinala que o § 1º do art. 537, do CPC/2015, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor de modo que é possível a majoração da
astreinte
já que a Apelada não cumpriu a determinação judicial.

Alega que o dano moral no caso fixado em R$ 4.000,00 quatro mil reais), não atende a razoabilidade
e
proporcionalidade
, acrescentando que o dano moral não deve ser ínfimo, de forma que na sua fixação deve-se observar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Sustenta que o dano moral deve ser fixado em montante condizente com o dano e suas conseqüências em atenção ao caráter punitivo/pedagógico da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para que seja majorado o valor da
astreinte
bem como do dano moral.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que no caso, não há falar em majoração do dano moral, uma vez que a parte autora obteve uma condenação favorável em obrigação de fazer, cujo montante já é elevado, não havendo qualquer sentido em majoração do seu pleito, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Apelante, mesmo porque,

não comprova qualquer fato capaz de ensejar indenização a título de dano moral, arbitrada na sentença, muito menos que ensejasse majoração da mesma.

Sustenta o não cabimento do dano moral no caso em análise, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, a Apelante ajuizou a presente Ação de indenização por Danos Materiais
e Morais, na qual sustentou que possui contrato de
prestação de serviços nº 8801129352, firmado com a Apelada desde 01 de outubro de 2013, e que
ao solicitar

autorização para realização de exames solicitados pelo médico, teve seus pedidos de nºs 24069365, 24135500 e 24069220 negados administrativamente
.

Constata-se que foi deferida antecipação de tutela em favor da autora/Apelante,

determinando que no prazo de
(5) cinco dias, a Apelada autorize e disponibilize a realização dos exames solicitados nos receituários médicos de (Id.133514833), sob pena de aplicação de
astreintes,
no importe diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Constata-se que ao prolatar a sentença o Juízo reconheceu a responsabilidade objetiva da Operadora de Plano de Saúde e falha na prestação do serviço

quanto a ausência de autorização para a Autora, sendo ratificada a liminar e condenando a Apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

A Autora ingressou com Apelação Cível em que sustenta que a Apelada não cumpriu a determinação judicial pretendendo a majoração da
astreinte
,
bem como majoração em relação ao dano moral, sustendo que não atende ao caráter punitivo/pedagógico frente as circunstâncias relatadas nos Autos.

Dessa forma o cerne da questão consiste apenas em verificar acerca da possibilidade de majoração da
astreinte
diante de descumprimento da determinação judicial pela Recorrida, bem como quanto a possibilidade de majoração do dano moral.

Constata-se que
a decisão que concedeu antecipação de tutela foi proferida em 04/12/2023 (ID 289589906), sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a Apelada cumprir a determinação judicial e autorizar/disponibilizar

a realização dos exames solicitados nos receituários médicos de (Id.133514833).

Verifica-se que a Apelada compareceu aos Autos e apresentou contestação, sendo que
na impugnação a Autora noticiou ao juízo que já passados 90 dias da determinação do Juízo a demandada não havia cumprido a determinação judicial
,
pleiteando já naquele momento a majoração da
astreinte.

Constata-se que o processo teve regular andamento sobrevindo a sentença objeto da Apelação em que novamente a Apelante suscita a necessidade de majoração da
astreinte
, no caso limitada a R$ 5.000 (cinco) mil reais, acrescentando que
até esse momento
a Apelada não cumpriu a determinação constante da antecipação de tutela e confirmada na sentença, ficando a mesma descoberta dos serviços contratados e pagos.

A Apelada embora tenha apresentado contrarrazões nada manifestou sobre tais alegações
, tampouco demonstra que tenha cumprido a decisão judicial, na medida que apenas se insurge apenas com relação ao valor do dano moral.

Sabe-se que a
astreinte
é fixada com a
finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem judicial para evitar a sanção e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, e seu valor

deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
pode, a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado
, desde que se constate o descompasso existente, podendo ser modificada para majoração ou minoração.

No caso, verifica-se que a multa foi arbitrada em valor determinado, ou seja, em 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 5.000 (cinco mil reais), e com a finalidade de coagir a parte a adimplir, adequadamente, a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Ocorre que, conforme já fundamentado, a Apelada deixou de cumprir a determinação judicial de forma que sua recalcitrância possibilita a majoração da
astreinte
para R$ 1.000,00 (mil reais),

ao dia, limitada a 20 (vinte mil reais), por entender razoável ao caso.

No pertinente ao dano moral,
como já mencionado, a Apelante inconformada com o valor da condenação pretende a sua majoração, no entanto, não lhe assiste razão
.

Necessário ressaltar que com relação a fixação do valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da Recorrido em negar a liberação para a Apelante fazer exames médicos, no entanto o dano moral não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito.

Deve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença atende a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação, não havendo falar em necessidade de majoração, até porque o valor da condenação não é ínfimo como sustentado, estando em conformidade com parâmetros constantes da jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DE UNIMED CUIABÁ. DESPROVIDO. RECURSO DE MONIQUE COLLETA PEREIRA LOPES e R. D. M. C. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ambos os litigantes contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde do beneficiário nas mesmas condições pactuadas, em razão da rescisão indevida do plano de saúde sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão do plano de saúde sem notificação prévia ao beneficiário configura dano moral indenizável e se a sentença deve ser mantida quanto ao restabelecimento do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/1990 e Súmula nº 608 do STJ.

4. A rescisão do plano de saúde por inadimplência deve ser precedida de notificação formal ao beneficiário.

5. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação de serviços, gerando dano moral indenizável, especialmente considerando a necessidade de tratamento contínuo do menor beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

6. O dano moral decorre do cancelamento do plano de saúde enquanto ainda subsistia a necessidade de tratamento do autismo do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Unimed Cuiabá desprovido. Recurso de Monique Colleta Pereira Lopes e R. D. M. C. parcialmente provido para condenar a Unimed Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “A rescisão de plano de saúde sem notificação prévia ao beneficiário configura dano moral indenizável, especialmente quando há necessidade de tratamento contínuo.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.º 8.078/1990, art. 2º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.133.286/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; STJ, Súmula nº 608; TJDFT, Acórdão 1713711, 07046899020228070006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, julgado em 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. (N.U 1013113-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Diante dessas considerações
dou parcial provimento ao recurso
apenas para majorar a
astreinte
para R$ 1.000,00 (mil reais), o dia multa, diante da recalcitrância da Recorrida em descumprir, injustificadamente, a decisão judicial limitando-a a 20 (vinte mil reais).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025